Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727935-07.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE ODAIR GARCIA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). De início, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982 (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”. Passo seguinte, a Corte Suprema exarou inúmeras decisões, nas quais assinalou que, embora o julgado mencione somente os juros de mora, a ratio decidendi que culminou na tese inclui a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Em última análise, em 8/1/2024, o STF consolidou a orientação no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confira-se a ementa do RE 1.317.982: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 20972013): ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS A SERVIDOR PÚBLICO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO. MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL RECOBRINDO A MATÉRIA. INVIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA QUESTÃO. PRESERVAÇÃO DO RESOLVIDO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. FAZENDA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. REEMBOLSO. SALVAGUARDA NÃO COMPREENDE O REEMBOLSO COMO EFEITO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (DECRETO-LEI no 500/69 E LEI no 9.289/96, art. 4o, parágrafo único). ACÓRDÃO QUE ELUCIDARA A FASE DE CONHECIMENTO. RESSALVA QUANTO AOS EMOLUMENTOS. ALCANCE TEMPORAL LIMITADO. DISPOSIÇÃO PARA O FUTURO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA. PROVIDO. 1. Elucidadas, no momento e ambiente apropriados, as questões formuladas visando a alteração do índice de correção monetária sobre o crédito exequendo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-a impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade de agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada por parte dos credores. 2. Confeccionada conta destinada à liquidação do crédito executado e ouvidas as partes, que mantiveram-se silentes quanto ao apurado, implicando anuência com o liquidado, a postura implica o aperfeiçoamento da preclusão temporal, diante da ausência de inconformismo tempestivo aviado em face do decidido, e lógica, por implicar o silêncio anuência quanto ao apurado, tornando inviável que a questão, já expedidos os requisitórios de pagamentos por se tratar de executivo promovido em face da Fazenda Pública, volte a ser debatida pelos credores. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. Acobertadas as questões pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 5. Consoante o legalmente disposto, o Distrito Federal é isento do pagamento de custas processuais, salvaguarda que, contudo, não alcança o reembolso das custas vertidas pela parte contrária, se se sagra vencedora, pois componente dos efeitos inerentes à sucumbência, conforme também expressamente ressalvado pelo legislador (Decreto-lei no 500/69 e Lei no 9.289/96), e, outrossim, a decisão judicial dispõe sobre fatos passados, não podendo dispor sobre a alforria do ente público de novas despesas processuais ao resolver a fase de conhecimento, ensejando que, dispendendo o credor custas ao aviar a fase executiva, deve ser reembolso quanto ao vertido. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. Do juízo de confronto entre todo o decidido, verifica-se suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029